Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-65.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002267-65.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVANIL SOUZA DAS NEVES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da tese do Tema 929 do STJ e à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, defendendo a devolução simples por ausência de má-fé subjetiva e pleiteando prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 929/STJ e da modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, bem como sobre a exigência de má-fé para repetição em dobro, à luz do caso concreto envolvendo contratação fraudulenta posterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram conhecidos por tempestivos, mas improcedem, pois não se identifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

4. A decisão embargada abordou de forma clara a aplicação da boa-fé objetiva como fundamento para repetição em dobro, ressaltando a negligência da instituição financeira e a ausência de “engano justificável”.

5. A contratação fraudulenta ocorreu após o marco temporal de 30/03/2021, tornando incabível o argumento de modulação.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, dispensando-se a citação expressa dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando demonstrada a violação ao dever de boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva.

2. A contratação fraudulenta ocorrida após 30/03/2021 não se sujeita à modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS.
3. O mero inconformismo com a fundamentação adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ, EREsp 1.413.542/RS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8002267-65.2023.8.05.0039
, que tem como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A

e, como embargado
NIVANIL SOUZA DAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA